Tribunal: TJES
Processo: 5003598-77.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Administrativo Fiscal; Procedimentos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003598-77.2020.8.08.0000

AGVTE: INTERNACIONAL BRANDS BRAZIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA.

AGVDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ACÓRDÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS FISCAIS (
CERF). INTIMAÇÃO POR MEIO DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. MEIO DE INTIMAÇÃO PREVISTO EM LEI. DISPENSA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO EXIGIDA PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA (ARTIGO 300 DO CPC/2015). PROPÓSITO DE VIABILIZAR PARCELAMENTO DE FORMA EXTEMPORÂNEA, AO ARREPIO DO PRAZO FIXADO PELA LEI ESTADUAL Nº
10.628/2017.
DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I-
A
s formas de intimação, pertinentes ao processo administrativo tributário, são regulamentadas pela Lei Estadual nº 7.000/2001, sendo que seu artigo 153, § 2º, dispõe expressamente que a intimação dos acórdãos proferidos pelo órgão julgador dos recursos de segunda instância – isto é, do Conselho Estadual de Recursos Fiscais (CERF) – será feita por meio de publicação no Diário Oficial do Estado (DOE)

II-
E
m que pese a intimação de atos anteriores pela via eletrônica, não se verifica ilegalidade evidente no ato que procedeu a intimação da Agravante, da decisão administrativa proferida pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais, por meio de Diário Oficial.

III-
A
partir do momento em que a Recorrente perdera o prazo previsto na Lei Estadual nº 10.628/2017 para requerer o parcelamento do seu débito, não se vislumbra lastro legal para a sua concessão extemporânea, como ora se pretende.

IV-
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER do recurso mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003598-77.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INTERNATIONAL BRANDS BRAZIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003598-77.2020.8.08.0000

AGVTE: INTERNACIONAL BRANDS BRAZIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA.

AGVDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MAGISTRADO: MMª JUÍZA DE DIREITO MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto pela
INTERNACIONAL BRANDS BRAZIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA.
, por meio do qual impugna a r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Vitória/ES, que indeferira a liminar postulada pela Agravante no bojo da
“ação de obrigação de fazer”
por ela ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora Agravado.

Segundo a Agravante, o cerne da discussão gira em torno da falta de intimação da decisão proferida pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais (CERF) pela via legalmente adequada para tal – que, na sua ótica, seria o Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) –, bem como da indisponibilidade na página eletrônica da Agência Virtual do valor do débito a ser parcelado, com as reduções previstas no art. 4º da Lei 10.628/2017 – Refis.

Em decisão proferida em novembro de 2020, fora indeferida a antecipação da tutela recursal postulada (ID nº 854957).

Em sua contraminuta (ID nº 1037972), o Agravado postulara o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 maio de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003598-77.2020.8.08.0000

AGVTE: INTERNACIONAL BRANDS BRAZIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA.

AGVDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MAGISTRADO: MMª JUÍZA DE DIREITO MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
INTERNACIONAL BRANDS BRAZIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA.
, por meio do qual impugna a r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Vitória/ES, que indeferira a liminar postulada pela Agravante no bojo da
“ação de obrigação de fazer”
por ela ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora Agravado.

Segundo a Agravante, o cerne da discussão gira em torno da falta de intimação da decisão proferida pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais (CERF) pela via legalmente adequada para tal – que, na sua ótica, seria o Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) –, bem como da indisponibilidade na página eletrônica da Agência Virtual do valor do débito a ser parcelado, com as reduções previstas no art. 4º da Lei 10.628/2017 – Refis.

Pois bem. Em se tratando da concessão da tutela provisória, é cediço que seus 2 (dois) requisitos conjuntivos – a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
– estão delineados no art. 300, “caput”, do CPC/2015, cuja redação enuncia:

“Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
”

A despeito da densidade da argumentação recursal, não é possível vislumbrar, pelo menos em sumária cognição, a presença do requisito da “
probabilidade do direito
”.

Isso porque as formas de intimação, pertinentes ao processo administrativo tributário, são regulamentadas pela Lei Estadual nº 7.000/2001, sendo que seu artigo 153, § 2º, dispõe expressamente que a intimação dos acórdãos proferidos pelo órgão julgador dos recursos de segunda instância – isto é, do Conselho Estadual de Recursos Fiscais (CERF) – será feita por meio de publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), senão, vejamos:

“Art. 153. Interposto o recurso voluntário, proceder-se-á à distribuição do processo, na forma da legislação aplicável.

[...
omissis
...]

§ 2º Para efeito de intimação ao sujeito passivo, os acórdãos do órgão julgador de segunda instância terão suas ementas publicadas no Diário Oficial do Estado
.”

Por sua vez, os artigos 54 e 838, § 2º do Regulamento do ICMS (RICMS/ES) trazem disciplina com igual teor, enunciando o seguinte:

“Art. 54.
As conclusões dos acórdãos e suas ementas serão publicadas no Diário Oficial do Estado, sob designação numérica e com indicação nominal das partes
.”

“Art. 838. Interposto o recurso voluntário, o Agente de Tributos Estaduais deverá manifestar-se antes da remessa do processo ao órgão julgador de segunda instância.

[...
omissis
...]

§ 2.º
Para efeito de intimação ao sujeito passivo, os acórdãos do órgão julgador de segunda instância terão suas ementas publicadas no Diário Oficial do Estado
.”

Diante desse cenário, em que pese a intimação de atos anteriores pela via eletrônica, não se verifica ilegalidade evidente no ato que procedeu a intimação da Agravante, da decisão administrativa proferida pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais, por meio de Diário Oficial, uma vez que, pelo menos nesse primeiro contato com os autos – compatível com a sumariedade de cognição admitida – cuida-se de meio apto para cientificar o interessado do conteúdo da decisão concernente ao recurso administrativo.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, é assente no sentido de que os acórdãos do Conselho Estadual de Recursos Fiscais (CERF) dispensam a intimação pessoal, como ilustram as ementas a seguir:

“ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA NULIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA FISCAL CERF INTIMAÇÃO POR MEIO DE DIÁRIO OFICIAL AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MEIO DE INTIMAÇÃO PREVISTO EM LEI DISPENSA DE INTIMAÇÃO PESSOAL AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL QUE JUSTIFIQUE A MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
As formas de intimação, pertinentes ao processo administrativo tributário, são regulamentadas pela Lei Estadual nº 7.000/2001, sendo que, seu artigo 153, §2º, dispõe expressamente que a intimação dos acórdãos proferidos pelo órgão julgador dos recursos de segunda instância será feita por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.
Por sua vez, os artigos 54 e 838, §2º do RICMS/ES trazem disciplina com igual teor. 2. Em que pese a intimação de atos anteriores por via eletrônica, não se verifica ilegalidade no ato que procedeu a intimação da recorrida, da decisão administrativa proferida pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais, por meio de Diário Oficial, uma vez que é meio apto para cientificar o interessado do conteúdo decisivo administrativo. 3.
Não se verifica ilegalidade no ato que procedeu a intimação da recorrida, das decisões administrativas, por meio de Diário Oficial, uma vez que é meio apto para cientificar o interessado do conteúdo decisivo administrativo, prescindindo de intimação pessoal.
4. Carece de probabilidade o alegado direito da recorrida de ver reconhecida a nulidade de intimação nos referidos procedimentos, devendo, pois, ser revogada a decisão que concedeu o pleito liminar requerido na ação originária pois ausentes os requisitos para sua concessão. 5. Recurso conhecido e provido.”(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199005984, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

“EMENTA: TRIBUTÁRIO/ADMINISTRATIVO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃOS DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS FISCAIS POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MEIO ELETRÔNICO PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
Segundo o disposto no art. 153, § 2º da Lei Estadual nº 7.00/2001, para efeito de intimação ao sujeito passivo, os acórdãos do órgão julgador de segunda instância terão suas ementas publicadas no Diário Oficial do Estado . 2 A ora agravada se insurge justamente em face de sua intimação quanto ao julgamento proferido pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais (órgão de segundo grau), impugnando aquela realizada via Diário Oficial do Estado, sob o argumento de que deveria ser feita mediante via pessoal, postal ou eletrônica. 3 Assim, considerando a validade do ato de intimação, há que ser reformada a decisão proferida na origem em sede de liminar de mandado de segurança, na qual restou suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
4 Recurso conhecido e provido.” (TJES, 1ª Câmara Cível, AI nº 024199002247, Rel. JANETE VARGAS SIMÕES, j. 30/07/2019, DJES 09/08/2019).

Ainda de acordo com a Agravante, além de não ter sido devidamente intimada pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), não lhe foram oportunizados, por meio da página eletrônica da Agência Virtual – AGV, os dados necessários para que ela pudesse efetivar sua adesão ao parcelamento, nos moldes postulados em 29/11/2017.

Neste particular, embora a Recorrente afirme
que não lhe fora disponibilizado o requerimento de parcelamento via
internet
, na forma do que prevê o artigo 7º, inciso I, da Lei 10.628/2017, além de não ter comprovado tal alegação, o inciso II do mesmo artigo também disponibiliza a opção de apresentação do pedido de parcelamento em qualquer Agência da Receita Estadual (ARE), o que a Agravante deveria ter providenciado diante da alegada situação de inexistência de opção de parcelamento no sítio eletrônico da Secretaria da Fazenda (SEFAZ). A fim de afastar qualquer dúvida, transcreve-se o dispositivo legal em comento:

“Art. 7º O pedido de parcelamento será efetuado:

I-
por meio da internet, no endereço www.sefaz.es.gov.br, na Agência Virtual da Receita Estadual AGV , para os contribuintes signatários de Termo de Adesão à AGV, exceto na hipótese de que trata o inciso III do § 3º do art. 2º desta Lei;

II- em qualquer Agência da Receita Estadual, caso esse não seja signatário de Termo de Adesão à AGV e na hipótese de que trata o inciso III do § 3º do art. 2º desta Lei;
ou

III-
na Procuradoria Geral do Estado PGE, quando se tratar de processo em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial ou quando a CDA estiver protestada.”

Mas não é só! A despeito da combatividade da Recorrente, constitui fato incontroverso que ela somente se dirigira presencialmente à Agência da Receita Estadual de Vitória para requerer o parcelamento de seu débito após o transcurso do prazo legal.

Isso porque, apesar de ter sido devidamente intimada em 19/12/2018 acerca da decisão desfavorável do seu recurso interposto perante o Conselho Estadual de Recursos Fiscais (CERF), apenas apresentou-se na Agência da Receita Estadual de Vitória 90 (noventa) dias depois, isto é, em 19/03/2019.

Destarte, a partir do momento em que a Recorrente perdera o prazo previsto em Lei para requerer o parcelamento do seu débito, não se vislumbra lastro legal para a sua concessão extemporânea, como ora se pretende.

Ante o exposto,
conheço do recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003598-77.2020.8.08.0000

AGVTE: INTERNACIONAL BRANDS BRAZIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA.

AGVDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ACÓRDÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS FISCAIS (
CERF). INTIMAÇÃO POR MEIO DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. MEIO DE INTIMAÇÃO PREVISTO EM LEI. DISPENSA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO EXIGIDA PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA (ARTIGO 300 DO CPC/2015). PROPÓSITO DE VIABILIZAR PARCELAMENTO DE FORMA EXTEMPORÂNEA, AO ARREPIO DO PRAZO FIXADO PELA LEI ESTADUAL Nº
10.628/2017.
DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I-
As formas de intimação, pertinentes ao processo administrativo tributário, são regulamentadas pela Lei Estadual nº 7.000/2001, sendo que seu artigo 153, § 2º, dispõe expressamente que a intimação dos acórdãos proferidos pelo órgão julgador dos recursos de segunda instância – isto é, do Conselho Estadual de Recursos Fiscais (CERF) – será feita por meio de publicação no Diário Oficial do Estado (DOE)

II-
Em que pese a intimação de atos anteriores pela via eletrônica, não se verifica ilegalidade evidente no ato que procedeu a intimação da Agravante, da decisão administrativa proferida pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais, por meio de Diário Oficial.

III-
A
partir do momento em que a Recorrente perdera o prazo previsto na Lei Estadual nº 10.628/2017 para requerer o parcelamento do seu débito, não se vislumbra lastro legal para a sua concessão extemporânea, como ora se pretende.

IV-
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER do recurso mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 05 de Julho

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.